Tribunal: STF
Processo: RHC 172072
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    EXTENSÃO – CORRÉU – RECURSO – PROVIMENTO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu o provimento do recurso ordinário – artigo 580 do Código de Processo Penal.